Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714852-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA FRANCISCA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739061-12.2024.8.07.0001, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, para determinar o restabelecimento do limite do cartão de crédito da autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, e que a instituição financeira se abstenha de realizar cobranças, negativações e/ou protestos referentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, sob pena de multa fixada de R$ 10.000,00. A decisão agravada (ID 229857983) reconheceu a plausibilidade das alegações iniciais da autora, corroboradas por documentos que evidenciam a redução abrupta do limite do cartão de crédito, sem a comunicação prévia exigida pelo art. 10, §1o, I, da Resolução BACEN 96/2021, bem como anotação restritiva de crédito indevidamente promovida, mesmo após a suspensão dos descontos referentes ao contrato impugnado. O d. Juízo a quo lastreou a decisão na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, enfatizando o risco de dano à autora e a necessidade de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, deferindo, por conseguinte, a tutela provisória. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs medidas desproporcionais, especialmente ao fixar astreintes em sede de tutela de urgência, sem que houvesse resistência por parte do banco ou demonstração de efetivo descumprimento da ordem judicial. Aduz, ainda, que os fatos narrados pela autora se referem a golpe perpetrado por terceiro – conhecido como “golpe do falso gerente”, e que não há responsabilidade da instituição financeira, porquanto os atos foram realizados em ambiente externo e com a participação exclusiva da vítima. Afirma, o recorrente, inexistência de nexo de causalidade, defendendo, em consequência, a aplicação de excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o provimento definitivo do recurso pelo e. colegiado. Em decisão monocrática, este Relator indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada até ulterior deliberação deste Tribunal. (Id. 70911161) Sentença proferida no processo de origem juntada aos autos no Id. 72942144. É o relatório. DECIDO. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 16/06/2025, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0739061-12.2024.8.07.0001 (ID 239701625 na origem), julgando “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e declaro a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado firmado entre as partes em 17/07/2024 no valor de R$ 50.000,00, mediante 54 parcelas de R$ 1.707,82 (ID 210858024), declarando a inexigibilidade da dívida decorrente da referida avença. CONDENO o réu a restituir as parcelas mensais descontadas indevidamente no contracheque da autora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, destacando que todos os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso (Enunciado da Súmula n. 54 do Col. STJ) e acrescidos de juros de mora da citação.”. Sabe-se que a sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Nesse sentido, tem-se que o provimento jurisdicional que resolve o mérito no processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, DECLARO A PERDA DO OBJETO em relação ao agravo de instrumento (Id. 70880184). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 17 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator